Tribunal: TJDFT
Processo: 0701298-09.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
EMENTA. CIVIL, FAMÍLIA, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS MOVIDA POR R. CONTRA C. E A. ALIMENTOS. REDUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ADOLESCENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão proferida em ação revisional de alimentos, a qual indeferiu o pedido para redução do valor da pensão alimentícia.
1.1. Em seu recurso, o genitor agravante pede: a) concessão de tutela provisória de urgência para redução do valor dos alimentos provisórios; b) reforma da decisão agravada para fixar os alimentos em 33% do salário-mínimo, sendo 16,5% para cada alimentando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em verificar a possibilidade de redução do percentual fixado a título de alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A redução da obrigação alimentar demanda comprovação de fato relevante e superveniente o qual altere significativamente as condições financeiras. 3.1. Não obstante comprovação da enfermidade do agravante, tal fato não demonstra incapacidade laboral, limitando se a recomendar afastamento de aglomerações e de ambientes insalubres. Além disso, embora o documento apresentado traga orientação para manutenção de afastamento por prazo indeterminado até estabilização do quadro clínico, referido registro foi elaborado por médico psiquiatra e descreve transtornos psicológicos e psiquiátricos vinculados a dependência alcoólica crônica, sem relação com a doença autoimune indicada pelo autor como impeditiva do desempenho das atividades profissionais.
4. Com efeito, acolher o pleito do agravante nesse momento, importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. Somente com a devida instrução será possível compreender a real dinâmica dos fatos, sob pena de comprometer o equilíbrio entre possibilidade e necessidade. 4.1. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste TJDFT: “(...) 6. A instrução probatória é indispensável para o correto reexame do binômio necessidade-possibilidade, sendo inadequado deslocar, prematuramente, o risco do processo ao alimentado com base em provas fragmentárias ou inconclusivas. 7. A tutela de urgência em ações revisionais de alimentos deve ser concedida com excepcional cautela, exigindo-se quadro probatório convergente, atual e suficientemente demonstrativo da alteração fática relevante, o que não se verificou nos autos.” (0735683-17.2025.8.07.0000, Relator: Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJe: 15/11/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "A redução liminar da pensão alimentícia exige prova inequívoca, atual e robusta da alteração superveniente da capacidade econômica do alimentante, sendo indispensável a instrução probatória quando houver dúvida sobre a efetiva modificação da situação financeira, prevalecendo, na dúvida, a proteção ao alimentado."

_______
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.694, 1.699 e 1.703 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0733995-20.2025.8.07.0000, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, publicado no DJe: 18/12/2025; 0735683-17.2025.8.07.0000, Relator(a): Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, publicado no DJe: 15/11/2025; 0726924-64.2025.8.07.0000, Relator(a): Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, publicado no DJe: 14/10/2025.